Tribunal: TJSP
Processo: 1013949-70.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer e indenização por danos morais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de fornecimento de medicamento, a paciente portadora de esclerose múltipla primária progressiva, que evoluiu com alteração de marcha caracterizado por diminuição de força em membro inferior esquerdo, diminuição de força na mão esquerda, sendo indicado tratamento, com

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer e indenização por danos morais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de fornecimento de medicamento, a paciente portadora de esclerose múltipla primária progressiva, que evoluiu com alteração de marcha caracterizado por diminuição de força em membro inferior esquerdo, diminuição de força na mão esquerda, sendo indicado tratamento, com início imediato, como sendo a única medicação disponível que mostrou efetividade no controle da doença, impedindo ou diminuindo a progressão dos déficits neurológicos, sob as alegações de que não consta do rol da ANS e exclusão contratual – Abusividade reconhecida ante a injustificada negativa – Danos morais configurados – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.